Tribunal: TJSP
Processo: 1000457-57.2020.8.26.0311
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – Empréstimo realizado via cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) – Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo, do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema – Ausente demonstração da ocorrência de venda casada - Alegação de vício de vontade – Descabimento – Elementos constantes dos autos que dão conta da regularidade da contratação – Ausência de dano material ou moral indenizável – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000913089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000457-57.2020.8.26.0311, da Comarca de Junqueirópolis, em que é apelante JOÃO
LEMES, é apelado BANCO BMG S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por maioria de
votos, em julgamento estendido, negaram provimento ao recurso. Vencido o 3o
Desembargador que declarará voto, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente), JOÃO BATISTA VILHENA e IRINEU FAVA, vencedores e SOUZA
LOPES, vencido, com declaração.
São Paulo, 9 de novembro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 30884
APEL.No: 1000457-57.2020.8.26.0311
COMARCA: JUNQUEIRÓPOLIS
APTE. : JOÃO LEMES (JUST GRAT)
APDO. : BANCO BMG S/A
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA
CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
Empréstimo
realizado via cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC) Aplicabilidade do Código de Defesa do
Consumidor (Súmula 297 do C. STJ) - Observância, contudo,
do contrato firmado entre as partes, de outros diplomas legais
incidentes ao caso e do entendimento jurisprudencial
uniformizado sobre o tema
Ausente demonstração da
ocorrência de venda casada - Alegação de vício de vontade
Descabimento Elementos constantes dos autos que dão conta
da regularidade da contratação Ausência de dano material ou
moral indenizável
Sentença de improcedência mantida

Recurso não provido.
O apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls.
153/159,
cujo
relatório
se
adota,
que
julgou
improcedente o pedido formulado em ação declaratória de
nulidade de cláusula contratual c.c. repetição de indébito
e indenizatória por danos morais.
Afirma
que
o
decisum
não
pode
prevalecer,
sustentando, em suma: que, na verdade, não solicitou e nem
tinha a intenção de contratar crédito por meio de cartão
de crédito, mas tão somente empréstimo consignado; que
após a contratação do empréstimo recebeu em sua residência
o cartão de crédito, o qual nunca solicitou, desbloqueou
ou utilizou; que a assinatura do contrato se deu por
acreditar que se tratava de um empréstimo consignado comum
e não cartão de crédito com reserva de margem consignável;
que os descontos efetuados mensalmente em seu benefício
previdenciário não abatem o saldo devedor, uma vez que é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descontado o mínimo, cujo valor cobre tão somente os juros
e encargos do cartão, razão pela qual não há redução do
valor da dívida, o que gera lucro exorbitante à
instituição financeira e torna a dívida impagável; que a
reserva de margem consignável é ilegal e abusiva por
configurar venda casada; que os dispositivos do CDC devem
ser aplicados na hipótese dos autos; que o contrato
entabulado entre as partes é de adesão e dotado de
cláusulas abusivas; que o banco deve ser condenado ao
pagamento de indenização por danos morais e à devolução em
dobro dos valores indevidamente descontados de seu benefício.
Recurso regularmente processado e contrariado.
É o relatório.
Antes do mais, não há dúvida de que os
dispositivos do Código de Defesa do Consumidor se aplicam
aos contratos bancários, porquanto assim explicitam a
Súmula 297 do C. Superior Tribunal de Justiça e o C.
Supremo
Tribunal
Federal,
na
Ação
Direta
de
Inconstitucionalidade no 2.591-1.
Entretanto, a aplicação do mencionado codex não
significa conceder tudo quanto o consumidor pretende, como
se não houvesse contrato, outras leis aplicáveis à espécie
e entendimento jurisprudencial uniformizado sobre o tema.
No tocante à natureza adesiva do contrato,
registre-se que tal característica não implica, por si só,
abusividade
de
suas
cláusulas,
tampouco
acarreta
a
nulidade da contratação, não havendo vedação legal à sua
utilização, nem mesmo pelo Código de Defesa do Consumidor.
Basta o exame do que normalmente acontece para se
verificar que é cada vez mais usual a contratação sob a
forma de adesão, notadamente em negócios jurídicos que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
submetem às normas fixadas pelo Estado.
De sua vez, não há se falar em venda casada ou
vício de consentimento no que tange à contratação do
cartão de crédito com reserva de margem consignável.
Isso porque, além de a contratação se tratar de
uma faculdade, há prova documental de sua ocorrência,
inclusive com a assinatura do apelante, e não há
demonstração de que tal relação teria sido realizada por
uma imposição do banco. Ademais, poderia o autor ter
optado pela não contratação, o que não ocorreu.
Superada esta questão, em que pese o argumento do
apelante de não ter sido informado de que o empréstimo
contraído não era da modalidade padrão já que, segundo
alega, pensava estar contratando empréstimo comum e não
cartão com reserva de margem consignável, os documentos de
fls. 96/97, 98, 99 e 102/107 (“Termo de Adesão Cartão de
Crédito Consignado emitido Banco BMG S.A. e Autorização
para Desconto em Folha de Pagamento”, “Proposta de
contratação de saque mediante a utilização do cartão de
crédito consignado emitido pelo Banco BMG”, “Cédula de
Crédito Bancário
Contratação de saque mediante a
Utilização do Cartão de Crédito Consignado emitido pelo
Banco BMG” e recibos de TED, respectivamente) comprovam
sua livre adesão ao cartão, o que levou à realização de
descontos diretamente em seu benefício previdenciário para
pagamento do valor mínimo indicado na fatura mensal do
referido cartão, respeitada a margem consignável, tal como
previsto na cláusula VI (AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTO) do
contrato (fls. 96).
Note-se que o contrato é claro quanto à forma de
pagamento dos valores emprestados, além do que o apelante
não negou o recebimento da quantia em sua conta-corrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não lhe socorrendo a tese de haver sido induzido em erro
devido à sua inexperiência e falta de conhecimento, porque
tinha ele plenas condições de tirar eventuais dúvidas que
tivesse antes de assinar o instrumento.
De se ressaltar, ainda, que os encargos pelo
pagamento do valor mínimo da fatura estão devidamente
especificados na proposta de contratação de saque e na
cédula de crédito (fls. 98 e 99 quadro III), não havendo
se falar em falta de informação por parte da instituição
financeira, tampouco em vício de consentimento.
Insta salientar, aliás, que não há ilegalidade
alguma na reserva de margem consignável, diante do
previsto nos arts. 6° da Lei n° 10.820/2003 e 3°, § 1°,
II, da Instrução Normativa INSS/PRES n° 28, de 16/05/2008,
com as alterações estabelecidas na IN INSS/PRES n° 80, de
13/08/2015.
E nem se diga que a dívida contraída, em virtude
da forma de pagamento estipulada, perdurará para sempre,
porquanto basta que o requerente promova o adimplemento da
obrigação para que isso não ocorra.
Em vista dessas circunstâncias, inexiste nulidade
a ser declarada, tampouco dano material ou moral a ser
reparado no caso dos autos, devendo a r. sentença ser
mantida em todos os seus termos, fixados os honorários
recursais em favor dos patronos da parte apelada, os quais
ficam arbitrados, na forma do art. 85, §§ 1° e 11, do CPC,
em 5% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade de justiça conferida ao apelante.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 37896
Apelação Cível no 1000457-57.2020.8.26.0311
Comarca: Junqueirópolis
Apelante: João Lemes
Apelado: Banco Bmg S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Respeitosamente, ouso divergir da Douta Maioria, pelas
razões que seguem.
Trata-se de mais um caso de contrato celebrado na
modalidade de “cartão de crédito com reserva de margem consignável
RMC”.
Nesse tipo de contratação a Instituição Financeira
disponibiliza valores diretamente ao mutuário ou mediante transferência
bancária, lançando a totalidade do débito na fatura do cartão de crédito, a
título de “saque”, acrescido dos encargos típicos dessa operação que, como
é cediço, são um dos maiores do mercado, sem prestar as devidas
informações ao cliente, que acreditando se tratar de empréstimo
consignado convencional, tem valores descontados de seu benefício
previdenciário, denominados “reserva de margem consignável - RMC”,
que constituem pagamento mínimo da fatura, insuficientes para reduzir a
dívida.
É certo que o desconto em folha de pagamento no
percentual de 5% para “a amortização de despesas contraídas por meio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cartão de crédito” ou “a utilização com a finalidade de saque por meio de
cartão de crédito” encontra previsão na Lei no 13.172/2015.
Contudo, a análise deve ser feita em conjunto com as
disposições do Código de Defesa do Consumidor.
Como é cediço, a transparência e a boa-fé são alicerces
da relação contratual e, no caso, não é crível que o consumidor tenha
consentido em contratar empréstimo por meio de emissão de um cartão de
crédito, mediante descontos mínimos no benefício previdenciário que só
servem para amortizar os encargos do saldo devedor, tornando a dívida
impagável.
Vale anotar que o empréstimo consignado tem por
objetivo facilitar o acesso dos consumidores a valores com taxas de juros
diferenciadas, parcelas fixas e prazo final de pagamento do saldo devedor
pré-estabelecido, contudo, essa modalidade de contrato denominada cartão
de crédito consignado, ao invés de trazer benefícios, acaba por gerar um
endividamento sem prazo definido para quitação, uma verdadeira “bola de
neve”.
Essa é exatamente a hipótese dos autos, o autor alega
que celebrou com o Banco empréstimo consignado, todavia, tomou
conhecimento de que, na verdade, foi formalizado um contrato de cartão de
crédito, nunca utilizado para tal fim.
Embora o réu tenha anexado o contrato, devidamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
assinado pelo autor, não há qualquer indício de que tenha prestado as
devidas informações sobre esse tipo de operação que, como já afirmado, é
manifestamente onerosa ao consumidor.
Ademais, foi juntado o comprovante de liberação de
valores em uma conta corrente do autor, demonstrando verossimilhança
nas alegações deste, no sentido de que acreditava se tratar de um
empréstimo consignado convencional.
Ora, não obstante a nomenclatura do instrumento
contratual, não existe prova de utilização do cartão na função crédito e este
ônus é do Banco, tendo em vista a inversão do ônus da prova, prevista no
artigo 6o, inciso VIII, do CDC, valendo anotar, ainda, que a
responsabilidade é objetiva perante o correntista.
A
esse
respeito,
confira-se
a
apelação
no
1002815-85.2017.8.26.0024, da C. 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Thiago de Siqueira, j. 14/06/2018:
“O presente caso deve ser solucionado à luz do Código
de Defesa do Consumidor, aqui aplicável por força de seu artigo 3o,
parágrafo 2o (vide neste sentido a Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal
de Justiça) e perante o qual a responsabilidade do banco, como prestador
de serviços, é, inclusive, de caráter objetivo, consoante se infere do
disposto no artigo 14 de referido Código. E, nos termos do parágrafo 3o
deste mesmo artigo, o fornecedor somente não será responsabilizado
quando provar: “I que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.
Cabia exclusivamente ao réu, portanto, na hipótese em
tela, o ônus de provar a incidência das causas excludentes previstas em
lei, vale dizer, a inexistência de prestação de serviço defeituoso e a culpa
exclusiva da autora ou de terceiro, ou, em outros termos, a legitimidade do
débito em questão, demonstrando sua origem e contratação.
Na presente demanda, consoante já assentado, a autora
alega que solicitou unicamente a contratação do empréstimo consignado
em seu benefício previdenciário, sem jamais ter pretendido obter e utilizar
cartão de crédito, todavia, em que pese o réu ter apresentado o Termo de
Adesão Cartão de Crédito Consignado no ADE 45380165, assinado pela
autora (fls. 191/194), o fato é que não restou provada nos autos a efetiva
utilização desse cartão de crédito para outros gastos, de modo a
evidenciar que o teria aceito, o que poderia ser feito, se fosse o caso,
mediante a exibição das faturas do cartão de crédito com compras
realizadas pela autora, o que, porém, não foi apresentado pelo réu. O que
se vê das faturas apresentadas pelo réu às fls. 57/73, são apenas saques
relativos ao empréstimo que acreditou ser consignado.
O documento juntado às fls. 25 demonstra que o réu
procedeu ao desconto de reserva de margem para cartão de crédito
diretamente do benefício previdenciário da autora, do valor de R$ 46,85,
porém, diante da negativa do consumidor em relação ao uso do cartão de
crédito, caberia ao réu produzir prova em sentido contrário para justificar
as cobranças realizadas, todavia, não apresentou prova alguma a respeito.
Por isso, embora a autora afirme que tenha contraído
empréstimo junto ao réu, vê-se que não houve utilização do cartão de
crédito, por essa razão, o cartão deve ser cancelado, sem prejuízo da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cobrança do empréstimo, já que utilizado pela autora.”
Em suma, não há dúvidas que o réu agiu de má-fé,
alterando a natureza do contrato, tornando-o mais rentável, em evidente
prejuízo ao consumidor.
E mais, está claro que a contratação havida entre as
partes, configura exigência de vantagem manifestamente excessiva, em
total afronta aos artigos 39, V e 51, IV do CDC, o que não pode ser
admitido.
No
mesmo
sentido
a
apelação
no
1001255-26.2017.8.26.0213, julgada em 15/06/2018, pela C. 12a Câmara
de Direito Privado, tendo como Relator o insigne Des. Tasso Duarte de
Melo:
“Da nulidade do contrato de cartão de crédito.
A Lei n.o 10.820/03 dispõe sobre a autorização para
desconto de prestações em folha de pagamento e permite que os
empregados regidos pela CLT autorizem o desconto de até 30% (trinta por
cento) de seus rendimentos para pagamento de empréstimos,
financiamentos e operações de arrendamento mercantil.
Após, a Lei n.o 13.172/15 alterou a margem
consignável para 35% (trinta e cinco por cento), sendo 5% (cinco por
cento) para pagamento de despesa ou de saque de cartão de crédito.
Observando
as
regras
de
experiência
comum
subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (NCPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 375), o saque no crédito rotativo do cartão de crédito é fato
excepcional, pois é sabido que os encargos desse tipo de operação
bancária são um dos mais onerosos do mercado.
Na espécie, a instituição financeira disponibilizou os
valores ao mutuário por meio de saque no cartão de crédito porque
pretendia amortizar a dívida com a utilização da margem adicional de 5%
(cinco por cento) instituída pela Lei n.o 13.172/15.
Ou seja, considerando que a margem de 30% (trinta
por cento) para a amortização de empréstimos consignados estava
totalmente comprometida (fls. 24/26), a intenção (ilícita) da instituição
financeira era de aumentar a margem consignável.
Aliás, não há prova nos autos de que o cartão de
crédito tenha sido utilizado, o que confirma a tese deduzida na petição
inicial de que se trata de contrato nulo.
Note-se que o contrato de cartão de crédito em exame
prevê a contratação de “saque autorizado” no valor do limite disponível
no cartão de crédito (fls. 85/92) e que a Apelante está sofrendo descontos
mensais de R$ 44,00 (quarenta quatro reais), valor correspondente à
margem adicional de 5% (cinco por cento).
Tal proceder é a institucionalização da “bola de neve”.
O consumidor toma o empréstimo do valor correspondente ao limite
disponível no cartão de crédito, tem descontadas as parcelas em valor
correspondente a 5% de seu benefício e paga juros sobre o saldo devedor,
ou seja, fazendo a dívida aumentar de forma exponencial, constantemente.
Assim, o incentivo governamental que se destinava a
permitir acesso a crédito mais barato (consignado), transmuda-se de
forma sub-reptícia em acesso ao crédito mais caro (cartão de crédito) e em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
permanente e exponencial acréscimo do saldo devedor do cartão de
crédito, provocando superendividamento e dependência permanente do
consumidor/devedor ao banco credor.
Logo, a hipótese é de reconhecer a prática abusiva,
pois o fornecedor condicionou o empréstimo à contratação do cartão de
crédito (CDC, art. 39, inc. I), prevaleceu da fraqueza ou ignorância do
consumidor (CDC, art. 39, inc. IV) e exigiu vantagem manifestamente
excessiva (CDC, art. 39, inc. V), pois o saque no crédito rotativo do cartão
de crédito observou os juros remuneratórios acima da média de mercado
para operações de empréstimo consignado.”
Dessa forma, diante da ausência de prova da efetiva
utilização do cartão de crédito pelo autor, o recurso merece parcial
acolhida, para (1) determinar o cancelamento deste, (2) reconhecendo-se a
abusividade do desconto efetuado na folha de pagamento do autor, relativa
à margem consignável do contrato objeto desta ação. (3) O valor já pago a
título de RMC deverá ser dobrado para amortizar a dívida, diante da má-fé
do apelado.
Contudo, considerando que restou provado que o Banco
disponibilizou o valor do empréstimo ao autor, não há que se falar em
inexigibilidade do débito, (4) o réu deverá proceder ao recálculo, mediante
a aplicação da taxa de juros pactuada e pagamento em parcelas fixas,
respeitado o limite legal dos descontos sobre o valor líquido da apelante.
E, ainda, (5) não prospera o pedido de indenização por
dano moral, pois este não restou caracterizado. O valor do desconto era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mínimo e o apelante usufruiu do empréstimo, não havendo indícios de
exposição ou cobrança vexatória. Nesse sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS
MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E TUTELA DE URGÊNCIA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - RELAÇÃO DE
CONSUMO - HIPOSSUFICIÊNCIA - LESIVIDADE - RMC - FALTA
DE CLAREZA - OPERAÇÃO DISFARÇADA VISANDO BURLAR O
LIMITE DE 30% PARA CONSIGNAÇÃO DE OPERAÇÕES DE
FINANCIAMENTO - AUSENTE BOA-FÉ OBJETIVA DA CASA
BANCÁRIA
-
EQUILÍBRIO
CONTRATUAL
VIOLADO
-
SUPERENDIVIDAMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0010064-
91.2015.8.10.0001 - CONVOLAÇÃO DO RMC EM EMPRÉSTIMO
CONSIGNADO SIMPLES, DESPREZANDO-SE A MORA E DEMAIS
ENCARGOS RELATIVOS AO CARTÃO, DESCONTANDO-SE O
MONTANTE JÁ PAGO E IGUAL QUANTIA A TÍTULO DE
REPETIÇÃO - REFLEXO NO SALDO DEVEDOR - DÉBITOS EM
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO QUE DECORREM DO CRÉDITO
CONCEDIDO - DANO MORAL INOCORRENTE - RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.”
(Apelação
no
1002288-52.2017.8.26.0439, 14a Câmara de Direito Privado, Relator
Carlos Abrão, j. 23/05/2018).

Pelo exposto, meu voto dá parcial provimento ao
recurso, para julgar a ação parcialmente procedente, nos termos acima.
As despesas processuais deverão ser divididas entre os
litigantes, na forma do art. 86, caput, do NCPC e, conforme dispõe o art.
85, § 14, do referido Codex, o autor deverá pagar ao advogado do réu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o réu ao patrono do autor
a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais), já considerado o trabalho
adicional realizado em grau recursal (art. 85, §§ 1o e 11), com atualização a
partir da publicação deste Acórdão, observada a gratuidade da justiça
conferida ao requerente.
SOUZA LOPES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
PAULO PASTORE FILHO
1324020A
7
15
Declarações
de Votos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
135E3788
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000457-57.2020.8.26.0311 e o código de confirmação da tabela acima.